Tribunal: TJES
Processo: 5005256-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005256-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005256-68.2022.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Microtécnica Informática LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2775965) em razão da
DECISÃO
(ID 14755252, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA

em face de suposto
ATO ILEGAL
praticado pelo
EXCELENTÍSSIMO GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
deferiu
“o pedido liminar, para que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir da Impetrante o ICMS sobre a transferência de mercadorias entre os seus estabelecimentos, localizados nas Cidades de Vila Velha/ES, Brasilia/DF (sede e mais duas filiais), Ilhéus/BA, Osasco/SP, Itajaí/SC, Unaí/MG e Colombo/PR”.

Irresignado, o Recorrente sustentou, em síntese, que:
I)
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 49,
“declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, todos da Lei Complementar n. 87/1996”.
Sucede, contudo, que há a possibilidade de a Suprema Corte Modular os efeitos da referida Decisão;
II)
“não é possível a declaração da inexistência de relação jurídica de recolhimento de ICMS em todas as operações de transferências entre as propriedades, já que a aferição da incidência do imposto deve se dar caso a caso, nunca em abstrato, a abarcar qualquer hipótese de transferência/remessa realizada pelo contribuinte entre suas propriedades, situadas em Estados diversos da Federação”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 2793945, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

A despeito das alegações recursais, certo é que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que o mero deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos comerciais de um mesmo contribuinte não constitui fato gerador de incidência do ICMS, porquanto não se vislumbra, em casos tais, a indispensável transferência de propriedade.

A propósito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
ARE 1255885 RG
, julgado com
Repercussão Geral
, fixou a seguinte
tese do Tema 1099
: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (
STF
- ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).

Ademais, no julgamento da
Ação Direta de Constitucionalidade - ADC nº 49,
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
entendeu, novamente, que
“o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual”,
sendo referida
“
ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”
(
STF,
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
no referido julgamento ainda não foi fixada qualquer modulação de efeitos, sendo imperioso ressaltar que, mesmo antes do julgamento da aludida ADC nº 49, os Tribunais Superiores já vedavam, amplamente, a hipótese de cobrança de ICMS pelo mero deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos comerciais de um mesmo contribuinte
.

Em igual sentido, é pacífica também a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, tratando-se, inclusive, de matéria sumulada, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO 949, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADE DO MESMO TITULAR. SÚMULA 166 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Ausência de prequestionamento do artigo 949, II, do CPC/2015. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2.

Não constitui o fato gerador do ICMS o transporte de bovinos entre estabelecimentos rurais do mesmo proprietário, pois neste caso não há a circulação jurídica do bem que ocasione a transferência de titularidade e tampouco há a caracterização de ato mercantil na operação
.

3.

Aliás, consoante o enunciado da Súmula 166 do STJ, "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ
).

4.
Agravo interno não provido.”

(
STJ
; AgInt no AREsp 1339890/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Não é outro, a propósito, a orientação jurisprudencial deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS-DIFAL SÚMULA 166 DO STJ TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL MESMO CONTRIBUINTE NÃO COMPROVAÇÃO ICMS DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 12, inciso I, da Lei Complementar 87/96 dispõe que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular (inciso I). Tem-se, pois, que a legislação de regência do ICMS elenca como fato gerador do imposto a saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
.

2.

É certo que o fato imponível do ICMS só se completa com a transferência da titularidade da mercadoria. Contudo, a doutrina e a jurisprudência assentaram o entendimento de que saída da mercadoria marca termo de incidência do referido imposto, quando precedida de negócio jurídico translativo da propriedade, sem o que a referida saída de mercadoria é fato irrelevante para fins de tributação
.

3.

A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Tal entendimento, restou ultimado quando do julgamento do REsp nº 1.125.133-SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, DJe 10/09/2010
.

4.
Ocorre que, no caso em apreço, a apelante não trouxe aos autos as notas fiscais que comprovam que foram efetivadas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, de forma a afastar a ocorrência de fato gerador de incidência do ICMS, sendo impossível aferir a ocorrência ou não de negócio jurídico translativo de titularidade das mercadorias.

5.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024160084273, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

“
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1099 (REPERCUÇÃO GERAL) PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NA SÚMULA N° 166, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXORBITANTE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I.
A
jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que o mero deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos comerciais de um mesmo contribuinte não constitui fato gerador de incidência do ICMS, porquanto não se vislumbra, em casos tais, a indispensável transferência de propriedade.

II.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no ARE 1255885 RG, julgado com Repercussão Geral, fixou a seguinte tese do Tema 1099: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). De igual forma,
“consoante o enunciado da Súmula 166 do STJ, "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ)”
(STJ; AgInt no AREsp 1339890/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

III.

Na hipótese vertente, contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, não há dúvidas no tocante à ausência de transferência de propriedade de mercadorias, as quais apenas foram transferidas entre unidades comerciais de um mesmo contribuinte, o que fora devidamente consignado por ocasião da prolação da Sentença, não diante do teor da própria autuação, como também à luz da documentação acostada aos autos.

IV.
A despeito do entendimento fixado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1746072/PR, compreendendo que o reconhecimento do benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa, certo é o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes não repetitivos, adotou tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

V.
In casu,
infere-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor milionário, sobretudo por se tratar de demanda cuja solução está jungida à análise de precedentes pacíficos da jurisprudência pátria, sendo, inclusive, matéria pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor do Recorrente no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos da Sentença recorrida em sede de Remessa Necessária.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 5001601-21.2019.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09//2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)

Na hipótese vertente, contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, não há dúvidas no tocante à ausência de transferência de propriedade de mercadorias, as quais apenas foram transferidas entre unidades comerciais de um mesmo contribuinte, conforme as Notas Fiscais de ID 13872914, dos autos originários, que demonstram ser tanto o remetente, quanto o destinatário das mercadorias, a Empresa
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA,
apenas sendo alterado os locais dos estabelecimentos, que se encontram em Vila Velha/ES, Brasilia/DF (sede e mais duas filiais), Ilhéus/BA, Osasco/SP, Itajaí/SC, Unaí/MG e Colombo/PR
.

Por conseguinte, em juízo sumário de cognição, não verifico presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, diante da inexistência de elementos que comprovem a presença da probabilidade do direito.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente decisum.

Intime-se a Empresa Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Conforme destacado
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
ARE 1255885 RG
, julgado com
Repercussão Geral
, fixou a seguinte
tese do Tema 1099
: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (
STF
- ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).

Além disso, no julgamento da
Ação Direta de Constitucionalidade - ADC nº 49,
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
entendeu, novamente, que
“o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual”,
sendo referida
“
ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”
(
STF,
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021).

In casu,

não há dúvidas no tocante à ausência de transferência de propriedade de mercadorias, as quais apenas foram transferidas entre unidades comerciais de um mesmo contribuinte, conforme as Notas Fiscais de ID 13872914, dos autos originários, que demonstram ser tanto o remetente, quanto o destinatário das mercadorias, a Empresa
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA,
apenas sendo alterado os locais dos estabelecimentos, que se encontram em Vila Velha/ES, Brasilia/DF (sede e mais duas filiais), Ilhéus/BA, Osasco/SP, Itajaí/SC, Unaí/MG e Colombo/PR
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no ARE 1255885 RG, julgado com Repercussão Geral, fixou a seguinte tese do Tema 1099: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).

II.
No julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade - ADC nº 49, o Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu, novamente, que
“o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual”,
sendo referida
“ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996”
(STF, ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021).

III.
In casu,

não há dúvidas no tocante à ausência de transferência de propriedade de mercadorias, as quais apenas foram transferidas entre unidades comerciais de um mesmo contribuinte, conforme as Notas Fiscais de ID 13872914, dos autos originários, que demonstram ser tanto o remetente, quanto o destinatário das mercadorias, a Empresa
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, apenas sendo alterado os locais dos estabelecimentos, que se encontram em Vila Velha/ES, Brasilia/DF (sede e mais duas filiais), Ilhéus/BA, Osasco/SP, Itajaí/SC, Unaí/MG e Colombo/PR.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.